Tribunal: TJMT
Processo: 0005784-98.2013.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0005784-98.2013.811.0040
EMBARGANTE: BANCO SANTANDER S/A
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE APELAÇÃO – SITUAÇÃO EMERGENCIAL DA COVID - AUSÊNCIA DE VÍCIO PREVISTO NO INCISO I, DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para corrigir erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
Não há que se falar em vício de contradição quando inexistente qualquer antinomia entre a fundamentação do decisum e os elementos do processo.
O magistrado indeferiu o julgamento monocrático do recurso de apelação face ao fundamento da situação emergencial da COVID, por entender que não figura entre as hipóteses previstas em lei, logo, não há omissão ou contradição no decisum, pois o pedido de efeito suspensivo ainda será apreciado.
Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO SANTANDER – S/A contra decisão interlocutória proferida no id. 39583998 – pág. 01 à 02, que indeferiu o julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da situação emergencial da COVID, expostas no requerimento.
Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão quanto a análise do pedido de efeito suspensivo formulado no recurso de apelação que deveria ter sido apreciado na decisão impugnada.
O embargado ofertou as contrarrazões, conforme certificado no id. 8122838 - pág. 1.
É o relato do necessário.
DECIDO.
Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO SANTANDER – S/A contra decisão interlocutória proferida no id. 39583998 – pág. 01 à 02, que indeferiu o julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da situação emergencial da COVID, expostas no requerimento.
Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão quanto a análise do pedido de efeito suspensivo formulado no recurso de apelação que deveria ter sido apreciado na decisão impugnada.
Como se sabe, os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual, os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC/15[1].
O vício da contradição, segundo abalizada doutrina “é verificado sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil. Editora Jus Podivum. 1a edição. Pág. 1715].
E mais:
“A contradição se confunde com a incoerência interna da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. A contradição interna deve constar da decisão: deve estar em um dos seus elementos ou entre os elementos. [...] A contradição que pode haver entre a decisão e elementos do processo não dá ensejo aa embargos de declaração” [Wanbier. Tereza Arruda Alvim. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2a edição Editora Revistas dos Tribunais. Pág. 1629].
Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.
Isso porque, no caso em pauta, não se verifica apontado vício, porquanto, não há qualquer antinomia entre a fundamentação do decisum e os elementos do processo, visto que este magistrado destacou que o recurso de apelação interposto pelo embargante não pode ser apreciado de forma monocrática, sob pena de ofensa ao Estatuto Processual Civil, visto que “não figura entre as hipóteses permitidas em lei”
Além disso, a decisão proferida refere-se ao pedido de apreciação monocrática da destinação dos valores referentes a multa por descumprimento de TAC que se encontram bloqueados via BACENJUD à Ação de Execução, para fins de ações de enfrentamento da pandemia do Coronavírus (COVID -19); logo, o recurso interposto pelo embargante ainda se encontra pendente de apreciação.
Assim, a decisão embargada trata-se sobre o indeferimento do recurso de apelação, sendo que o pedido do efeito suspensivo pleiteado no recurso de apelação ainda encontra-se pendente de análise, logo, não há que se falar em omissão a ser sanada.
Desse modo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o indeferimento do pedido monocrático do recurso de apelação, à medida que não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.
2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.
(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Cuiabá – MT, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz Convocado
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.